Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-92.2014.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002107-92.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), Carla Cristina Rodrigues dos Santos (APELANTE), Loreni Motta da Fontoura (APELANTE), ODAIR MAGALHAES - CPF: 019.540.921-30 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS (APELANTE), LORENI DA MOTTA DE FONTOURA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (APELADO), CRISTIANO GALVAO DIAS - CPF: 372.135.848-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DUAN ALVES SILVA - CPF: 120.650.966-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003 E NO ART. 333 DO CP –SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARGUMENTO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – CORRUPÇÃO ATIVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTO EM DEPOIMENTO POLICIAL – PROVA IDÔNEA – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o bem jurídico protegido pela lei – a segurança coletiva – não tenha sido lesado, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

“
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]
(HC n. 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019)

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 2107-92.2014.8.11.0018 (código 64832),
originária da 3a Vara Criminal e da Comarca de Juara/MT, na qual
Carla Cristina Rodrigues dos Santos
foi condenada por infringência ao disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena de reclusão foi substituída por duas restritivas de direito. E
Loreni da Motta de Fontoura
, condenada por infringência ao disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 e artigo 333 do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
em regime inicialmente semiaberto.
(Id 8465664/8465665/8465666)

Inconformadas, através da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão e com relação a Loreni da Motta de Fontoura, seja reconhecida como atípica a conduta praticada pela apelante, no que concerne ao crime de porte de arma de fogo com numeração raspada, pois não restou evidenciado ter a apelante lesado o bem jurídico protegido pela lei, qual seja, a segurança coletiva, cumprindo ser absolvida, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (Id 8465672 / 8465673)

Requer a absolvição da imputação da prática do crime de corrupção ativa, visto que o conjunto probatório é insuficiente para a prolação de édito condenatório, aplicando-se o
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e postula ainda, que seja concedida a ela, isenção de custas processuais, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Com relação a apelante Carla Cristina, requer a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. (Id 8465674)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por Loreni da Motta Fontoura, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau e pelo conhecimento da prescrição retroativa em favor de Carla Cristina Rodrigues dos Santos.
(Id 8465675/8465676)

Quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da apelante Carla Cristina, o magistrado
a quo
assim sentenciou: (Id 8465679)

“(...) E o breve relato. Fundamento e decido.

Observa-se que a ré Carla Cristina foi condenada a pena de 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03 (fls. 605/621). Assim, de acordo com o art. 109, inc. IV, do Código Penal, prescreve em 08 (oito) anos.

Depreende-se dos autos que a denunciada nasceu no dia 05/06/1993, conforme certidão de nascimento acostada à fl. 77, sendo que o fato ocorreu em 22/12/2011, ou seja, na data do delito a ré possuía 18 (dezoito) anos de idade, de modo que o prazo prescricional do delito será reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, passando a prescrever em 04(quatro) anos.

A denúncia foi recebida em 30 de dezembro de 2011 (fl. 90) e, consoante se infere do sistema Apolo, a sentença foi publicada no dia 1o de fevereiro de 2018, quando o gabinete fez carga para a Secretaria da Terceira Vara (artigo 389 do CPP).

Destarte, entre a data do recebimento da denúncia (30/12/2011) e a data da publicação da sentença condenatória (1o/02/2018) decorreram mais de seis anos, sendo que a prescrição no caso em tela dar-se-á em 04 (quatro) anos.

(...)

Ante o exposto, declaro por sentença, extinta a punibilidade de CARLA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, em face do reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime descrito na sentença, nos termos do art. 107, IV do Código Penal Brasileiro, afastando, por conseguinte, todos os efeitos da sentença condenatória.

(...)

No que tange ao recurso interposto pela Defesa da denunciada Loreni Motta da Fontoura, verifica-se que já foram apresentadas as razões (fls. 628/632) e as contrarrazões (fls. 633/639), sendo assim, remeta-se o presente feito ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do referido recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto por Loreni, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 8460661)

“
Sumário:
Recurso de Apelação criminal – Pretendida absolvição dos apelantes do crime de roubo majorado e/ou o reconhecimento da desistência voluntária – Inviabilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento seguro da vítima, somado as demais provas colhidas nos autos – A desistência voluntária exige abandono do propósito criminoso por ato próprio e espontâneo do agente. Almejada ainda a absolvição do acusado Jonas de Arruda, do cometimento do delito de estupro, consistente em atos libidinosos – Impossibilidade – Provas suficientes para a condenação – Depoimento da vítima em consonância com as demais provas dos autos. Pelo desprovimento do recurso.

É o que cumpre a relatar.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o juízo de piso reconheceu a prescrição punitiva requerida pela apelante Carla Cristina Rodrigues dos Santos. Desse modo, resta prejudicado.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8465078)

“(...)Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias acima aduzidas, na Rodovia do Vale, próximo à ponte do Rio do Sangue, também nesta cidade, os denunciados CARLA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS e DUAN ALVES SILVA portavam/possuíam a arma de fogo revólver de marca Taurus, calibre .32long, com numeração raspada e quatro cartuchos, sendo três intactos e um deflagrado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias acima aduzidas, na Rodovia do Vale, próximo à ponte do Rio do Sangue, também nesta cidade, a denunciada LORENI MOTTA DA FONTOURA portava a arma de fogo pistola, marca Taurus, modelo PT 945 ACP, com numeração raspada e oito cartuchos intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e ofereceu vantagem indevida ao funcionário público Esdra Gideão de Almeida, policial militar, para determina-lo a omitir ato de ofício.

Segundo se apurou, os denunciados são ciganos e estavam acampados temporariamente nesta cidade.

(...)

A polícia militar foi acionada e iniciaram as diligências para localizar o denunciado Duan. Pouco tempo depois, próximo a ponte do Rio do Sangue, abordaram o veículo F250, que era conduzido justamente por Duan e ao lado, como passageira, estava a denunciada Carla. Na mesma ocasião, foi abordado o veículo Peugeot Hogga, utilizado por Andreio Dias Silva e a placa IRW 7789, denunciada Loreni, que viajavam juntos com os outros.

Enquanto os militares revistavam os carros, as denunciadas
Carla
e
Loreni
pediram para fazer suas necessidades fisiológicas e foram até uma construção existente ali perto. Os policiais ficaram desconfiados e foram atrás, quando
Carla
, nervosa, entregou o revolver de marca Taurus, calibre .32long, com numeração raspada e municiado, que havia sido utilizado por Duan para atirar contra a vítima Odair. Nesta oportunidade, a denunciada Loreni se desfez de uma pistola, marca Taurus, modelo PT 945 ACP, com numeração raspada e municiada, porém o soldado Esdra viu e a recolheu. Quando indagou Loreni sobre a arma, ela ofereceu dinheiro ao policial para deixá-los seguir viagem, não sendo aceito.

Também, o denunciado
Duan
ofereceu dinheiro ao policial Victor, enquanto revistava os carros, para que deixasse—os ir embora, o que não foi aceito.

Diante do exposto, o Ministério Publico denuncia DUAN ALVES SILVA como incurso no artigo 121, parágrafo 2°, inciso I, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal;

artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 e artigo 333 do Código Penal; CRISTIANO GALVÃO DIAS, como incurso no artigo 121, parágrafo 2o, inciso V, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes; CARLA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03; e LORENI MOTTA DA FONTOURA com incurso o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 e artigo 33 do Código Penal, requerendo que sejam citados para responder a acusação no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se de acordo com o rito do art. 406 e s. do CPP, até ser pronunciado e, ao final, condenado pelo E. Tribunal do Júri. (...)”

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DA POSSE DE ARMA DE FOGO

A defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, as quais, aliás, devidamente demonstradas.

Sua tese de atipicidade da conduta improcede.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o bem jurídico protegido pela lei – a segurança coletiva – não tenha sido lesado, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado,

pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.
III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

"[...] O desmuniciamento da arma não conduz à atipicidade da conduta, bastando, como basta, para a caracterização do delito, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]" [STJ - RHC 17561/DF - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. 28-06-05].

Pouco importa ainda se a arma estava ou não municiada, pois, o porte apenas da arma ou da munição ou do acessório configura o delito em questão.

Ademais, a arma de fogo apreendida foi periciada e constatou que estava em boas condições de uso e apta a efetuar disparos. (Auto de exame de eficiência de arma de fogo Id 8465094)

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA.

A defesa aduz que são insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão da apelante, pois os mesmos padecem de respaldo probatório capaz de afastar qualquer dúvida atinente à conduta da apelante.

Razão não assiste a apelante.

Explica.

O policial militar Esdra Gideão declarou, que: (Id 8465082)

“(...) Que ao ser instada Carla Cristina informou que tal arma havia sido utilizada momentos antes por Duan Alves para efetuar os citados disparos contra Odair Magalhães. Que quando estavam saindo o local em que tais femininas se encontravam, percebeu Loreni Mota da Fontoura se desfez de uma arma de fogo tipo pistola, de marca Taurus, model PT 945 ACP, com numeração raspada, e municiada com oito cartuchos intactos. Que diz ter arrecadado tal arma e ao indagar Loreni a respeito, ela pediu para que as liberasse e as deixassem seguir viagem e em troca disse que lhes daria dinheiro. (...)

Os policiais militares Marcos Silva de Matos e Victor Vinicius Carvalho Paz, prestaram depoimentos no mesmo sentido, e assim vieram corroborar o relato do PM Esdra Gideão.

No caso, as declarações foram colhidas sob o crivo do contraditório, e merecem total crédito, eis que seguras e uniformes, em ambas as fases em que prestadas, bem como por inexistentes indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, a acusada.

Cito, por oportuno:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2o, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
(...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

APELAÇÃO-CRIME. RECEPTAÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 180, CAPUT, DO CP. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO RECONHECIDO. RAZOABILIDADE. I A negativa do réu L.S.B. não é minimamente verossímil.
Os depoimentos dos policiais militares, uníssonos e convergentes entre si, colhidos sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, são válidos como meio de prova, não enfrentando dúvida razoável quanto ao fato de que a chave do veículo clonado foi apreendida no bolso do referido acusado.
II A materialidade e a autoria estão demonstradas em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito imputado ao réu A.S.B.J. Os policiais que efetuaram o flagrante ratificaram em juízo que localizaram com ele a arma, fato que confessou em juízo. III Penas fixadas em consonância com a condição pessoal dos réus e com os contornos fáticos dos delitos, não ensejando alteração. APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA. (Apelação Crime No 70077606119, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 14/06/2018).

Ao ensejo:
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer

dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]
(HC n. 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019)

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal também já assentou
: [...] VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. (HC n. 73518/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26/03/1996)

Neste sentido, não há porque, excluir-se, o depoimento prestado por agente público. Ademais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal.

Desse modo, não há como acolher o pleito de absolvição aplicando o
in dubio pro reo
.

ABSOLVIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Loreni da Motta de Fontoura
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020